Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILICITUDE DE BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA (ART. 244 DO CPP). BUSCA AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
II - Questão em discussão
2. (i) Alega-se preliminarmente a inépcia da denúncia e a ilegalidade da busca pessoal/veicular; (ii) A suficiência das provas para a condenação;
III - Razões de decidir
3. Não há falar eminépciadainicial quando a denúncia descreve a conduta praticada pelo réu, tendo sido os fatos expostos com todas as suas circunstâncias, permitindo ao acusado exercer seu direitodeampla defesa das acusações.
4. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, abuscapessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem veicular/pessoal se a ação foi autorizada pelo acusado e justificada em razão de nervosismo demonstrado com a atuação policial.
5. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos.
6. O registro de CAC não confere ao seu titular o direito de portar armamento em qualquer circunstância. Inclusive, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de caracterizar crime de porte ilegal de arma de fogo quando o CAC transporta o armamento municiado fora das condições autorizadas por lei.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, caput. CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 546681/SP (STJ), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23/06/2020; TJDFT, Acórdão 1369024, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02/09/2021; Acórdão 1993380, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 2039407, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025